Tribunal: TJDFT
Processo: 0706576-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706576-90.2023.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta. Manifestem-se as partes sobre a legitimidade ativa ad causam do apelante para, individualmente, ajuizar ação de exigir contas. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR